Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-14.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800353-14.2021.8.14.0096

APELANTE: ALISON DAMASCENO DA SILVA, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA, SAMUEL CAETANO DE FREITAS, ERICK THIAGO DA SILVA PAIXAO

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA, BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, II; E § 2º-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRELIMINARES. DAS PRELIMINARES COMUNS DOS APELANTES ALISON DAMASCENO DA SILVA E ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA/FOTOGRÁFICO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DO APELANTE ALISON DAMASCENO DA SILVA. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR DO APELANTE ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA. DA ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITOS. PLEITO COMUM AOS APELANTES ALISON DAMASCENO DA SILVA, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA E ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. PLEITO COMUM AOS APELANTES ALISON DAMASCENO DA SILVA, SAMUEL CAETANO DE FREITAS, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA E ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA. CABIMENTO EM PARTE. RECURSO DO APELANTE ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO PARA O CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Preliminares.

1.1. Das preliminares comuns dos apelantes ALISON DAMASCENO DA SILVA e ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA.

1.1.1. Nulidade no reconhecimento de pessoa/fotográfico e cerceamento de defesa.
Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

1.2.
Preliminar do apelante ALISON DAMASCENO DA SILVA.

1.2.1. Do direito de recorrer em liberdade.
Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

1.3. Preliminar do apelante ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA.

1.3.1. Da alegada ilicitude de provas em razão da inobservância da cadeia de custódia.
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que
“não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

2. Mérito.

2.1. Pleito comum aos apelantes ALISON DAMASCENO DA SILVA, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO.

2.1.1. Da absolvição por ausência de provas.
A alegação de insuficiência de provas da prática dos crimes, pelos quais foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes.

2.2. Pleito comum aos apelantes ALISON DAMASCENO DA SILVA, SAMUEL CAETANO DE FREITAS, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO.

2.2.1. Reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Detração. Modificação do regime de cumprimento de pena.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade e personalidade, e, consequentemente, modificar a pena corporal.

- Quanto ao acusado ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado em companhia de outros três réus premeditaram a empreitada criminosa, permaneceram alguns dias em localidade próxima a fazenda esperando o momento oportuno, conforme imagem do local do crime encontrada no celular apreendido e, no dia dos fatos adentraram a fazenda aterrorizando as vítimas;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, restando a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho a aplicação do concurso formal, em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

- Quanto ao acusado ERICK THIAGO DA SILVA PAIXAO:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado em companhia de outros três réus premeditaram a empreitada criminosa, permaneceram alguns dias em localidade próxima a fazenda esperando o momento oportuno, conforme imagem do local do crime encontrada no celular apreendido e, no dia dos fatos adentraram a fazenda aterrorizando as vítimas;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa), razão pela qual reduzo a pena, restando em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Mantenho a aplicação do concurso formal, em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

- Quanto ao acusado SAMUEL CAETANO DE FREITAS:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado em companhia de outros três réus premeditaram a empreitada criminosa, permaneceram alguns dias em localidade próxima a fazenda esperando o momento oportuno, conforme imagem do local do crime encontrada no celular apreendido e, no dia dos fatos adentraram a fazenda aterrorizando as vítimas;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa) e do art. 65, III, d, CPB (confissão espontânea em juízo), razão pela qual reduzo a pena, restando em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho a aplicação do concurso formal, em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

- Quanto ao acusado ALISON DAMASCENO DA SILVA:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado em companhia de outros três réus premeditaram a empreitada criminosa, permaneceram alguns dias em localidade próxima a fazenda esperando o momento oportuno, conforme imagem do local do crime encontrada no celular apreendido e, no dia dos fatos adentraram a fazenda aterrorizando as vítimas;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa), razão pela qual reduzo a pena, restando em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Mantenho a aplicação do concurso formal, em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

Mantenho o regime inicial fechado
, conforme art. 33, §2º, a, do CPB.

Em caso se detração, esta deve ser operada pelo Magistrado da Execução.

2.3. Recurso do apelante ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO.

2.3.1. Da desclassificação do crime de estelionato qualificado para o crime de estelionato simples.
O apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB. Assim, resta prejudicado o pedido da defesa, tendo em vista o equívoco constatado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e encerrada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lira.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALISON DAMASCENO DA SILVA, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA, SAMUEL CAETANO DE FREITAS E ERICK THIAGO DA SILVA PAIXAO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa, que os condenou às seguintes penas:

-
ALISON DAMASCENO DA SILVA
:
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

-
ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA
:
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

-
SAMUEL CAETANO DE FREITAS: 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

- ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO: 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

Narra a peça acusatória, em suma, que que no dia 24/12/2020, os DENUNCIADOS ERIK THIAGO DA SILVA PAIXÃO; ALISON DAMASCENO DA SILVA; ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e SAMUEL CAETANO DE FREITAS, associaram-se para o fim de específico de cometer crimes. Posteriormente, em 26/12/2020, os DENUNCIADOS ERIK THIAGO DA SILVA PAIXÃO; ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e SAMUEL CAETANO DE FREITAS e outro indivíduo não identificado, conhecido como “MORENO”, dirigiram-se, por volta das 19:00 h, até a propriedade rural conhecida como Fazenda Cristo Redentor, localizada na rodovia estadual PA-320, Vila do Carmo, zona rural de São Francisco do Pará, de propriedade de PAULO RENATO MALACARNE, tendo sorrateiramente invadido a aludida propriedade e se dirigido à sua sede.

Consta que, os DENUNCIADOS ERIK THIAGO DA SILVA PAIXÃO; ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e SAMUEL CAETANO DE FREITAS e o indivíduo não identificado, dois em posse de armas de fogo, cada qual, e outro com uma faca, renderam ILIEDA MALACARNE, esposa do proprietário da fazenda, PAULO RENATO MALACARNE, ameaçando-a de mal grave com as armas que possuíam e a intimidando com o número de invasores, constrangeram-na a permanecer deitada no banco de entrada da sede da fazenda. Após ingressar no imóvel, os DENUNCIADOS ERIK THIAGO DA SILVA PAIXÃO; ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e SAMUEL CAETANO DE FREITAS e o indivíduo não identificado passaram a ameaçar de mal grave com as armas de fogo e branca que portavam as vítimas PAULO RENATO MALACARNE; BRUNO GUIDI MALACARNE e MÁRCIA MALACARNE, bem como seus familiares, que se encontravam na festa que se realizava um dia após o dia de natal do ano de 2020.

Na oportunidade os DENUNCIADOS ameaçaram as vítimas de morte, caso reagissem ou contatassem a polícia. Após a realização da grave ameaça a todos os circunstantes da festa, os DENUNCIADOS ERIK THIAGO DA SILVA PAIXÃO; ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e SAMUEL CAETANO DE FREITAS, em ação coordenada e com clara divisão de tarefas, passaram a subtrair vários bens pessoais das diversas vítimas que se encontravam na residência, bem como a reunir aqueles que guarneciam a residência, a seguir enumerados: televisão; caixa de som; aparelho de telefone rural; várias peças de carne do interior da geladeira; cerca de 12 (doze) aparelhos celulares; várias jóias (pulseiras; brincos e cordões) e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie. (...) Os DENUNCIADOS ERIK THIAGO DA SILVA PAIXÃO; ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e SAMUEL CAETANO DE FREITAS e o terceiro não identificado colocaram todos os bens que subtraíram em dois veículos: uma camionete marca Toyota, modelo Hilux, de propriedade de PAULO RENATO MALACARNE e uma camionete marca FIAT, modelo TORO, de propriedade da irmã do primeiro, MÁRCIA MALACARNE, não qualificada nos autos de inquérito policial no qual se baseia a denúncia.

Em
Razões Recursais (ID 15283998)
, a defesa do apelante
SAMUEL CAETANO DE FREITAS
, pugnou, pela reforma da dosimetria da pena, para que seja a pena-base aplicada no mínimo legal, bem como seja operada a detração.

Além disso, suplica pelo direito de recorrer em liberdade.

Em
Razões Recursais (ID 15284003)
, a defesa do apelante
ALISON DAMASCENO DA SILVA
, pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade no reconhecimento de pessoa e cerceamento de defesa.

No
mérito
, requer a absolvição por ausência de autoria.

Por derradeiro, pugna ainda pela reforma da dosimetria da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

Em
contrarrazões (ID 15284007)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito improvido, para manter na íntegra a r. sentença do apelante
SAMUEL CAETANO DE FREITAS E
ALISON DAMASCENO DA SILVA
.

Em
Razões Recursais (ID 15284021)
, a defesa do apelante
ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA
, pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade da inobservância da cadeia de custódia das provas e nulidade do reconhecimento fotográfico.

No
mérito
, requer a absolvição por ausência de provas.

Por fim, suplica pela redução da pena para o mínimo legal.

Em
Razões Recursais (ID 15284024)
, a defesa do apelante
ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO
, pugnou,
preliminarmente
, pela aplicação de multa por abandono de causa em relação ao causídico que estava patrocinando o ora apelante.

No mérito, pela reforma da dosimetria da pena por ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação.

Em
contrarrazões (ID 15284026)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito improvido, para manter na íntegra a r. sentença do apelante
ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA E ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento dos apelos;
rejeição
das preliminares aventadas por Arlen Luan da Silva Pereira; e, no mérito,
improvimento
dos recursos de Arlen Luan da Silva Pereira, Erick Thiago da Silva Paixão e Samuel Caetano de Freitas, e
provimento
da apelação de Alison Damasceno da Silva, para que seja absolvido.

Na data de 08/05/2023, o advogado então constituído pelo acusado ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO, renunciou ao mandato.

Assim, esta Relatora determinou a intimação do apelante ERICK para que constituísse novo advogado.

Em
Razões Recursais (ID 17684261)
, a defesa do apelante
ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO
, pugnou pela absolvição ante a ausência de provas.

Caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação para o crime de estelionato simples.

Por fim, suplica pela reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 18052754)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, do apelo interposto por
ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo manejado em favor de Erick Thiago da Silva Paixão.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

Insta inicialmente esclarecer, em relação ao apelante ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO, que houve pedido de renúncia de seu advogado, contudo o Juiz não realizou a intimação do apelante para que constituísse novo advogado.

Assim, mesmo tendo apelação da Defensoria Pública, achei por bem intimar o réu ERICK, para que indicasse novo patrono ou requeresse o patrocínio da defensoria pública, para não incorrer em nulidade, tudo nos termos da lei.

1. PRELIMINARES.

1.1. Das preliminares comuns dos apelantes ALISON DAMASCENO DA SILVA e ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA.

1.1.1. Nulidade no reconhecimento de pessoa/fotográfico e cerceamento de defesa.

As defesas dos apelantes
ALISON DAMASCENO DA SILVA e ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA
, pugnaram,
preliminarmente
, pela nulidade no reconhecimento de pessoa/fotográfico e cerceamento de defesa.

Razão não lhes assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que as vítimas reconheceram os acusados em âmbito investigativo e judicial, afirmando que os apelantes juntamente com seus comparsas entraram em sua casa e subtraíram seus bens, bem como pelo fato de que foi encontrado o celular de um dos réus no veículo abandonado.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.2. Preliminar do apelante ALISON DAMASCENO DA SILVA.

1.2.1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO.
1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

Dessa maneira, no que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito
da preliminar suscitada.

1.3. Preliminar do apelante ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA.

1.3.1. Da alegada ilicitude de provas em razão da inobservância da cadeia de custódia.

Alega a defesa do apelante que houve quebra na cadeia de custódia da prova material, pois o celular encontrado no veículo usado pelos réus foi manuseado pelas vítimas e pela polícia.

Não merece prosperar a alegação
.

Ocorre que, não se verifica, no caso em apreço, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração do obtido no aparelho celular encontrado.

Nota-se, ainda, que o Laudo nº 2022.02.000014-FON - Perícia de Análise de Conteúdo (ID 15283863 -PÁGS. 359/368), descreve:
“(...) Na data de 24/12/2020, as 16h54min constam 02 (dois) vídeos feitos do interior de um veículo, em que é registrado uma área de pasto, denominados "VID_20201224_165447.mp4" e "VID_20201224_165401.mp4", os frames retirados podem ser visualizados nas Figuras 11 e 12 (...)”.

Nesse caso, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que
“não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

Dessa maneira, rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITOS.

2.1. Pleito comum aos apelantes ALISON DAMASCENO DA SILVA, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO.

2.1.1. Da absolvição por ausência de provas.

Os apelantes pugnam pela absolvição, alegando que não há provas suficientes para as suas condenações.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática dos crimes, pelos quais foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 15283680 – Págs. 14/46), o Relatório Final da Polícia (ID 15283682 – Págs. 67/74).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 17173793):

A vítima Paulo Renato Malacarne contou
que na data do fato criminosos chegaram em sua residência, renderam sua família mediante ameaça com arma de fogo e uma faca, e subtraíram bens moveis da casa como cordão, celular, televisão e dinheiro. Disse ainda que após a polícia chegar ao local os acusados conseguiram fugir e que sabe que um dos acusados era conhecido por Samuel e foi identificado por trabalhadores da fazenda. Contou que os criminosos esqueceram durante a fuga o celular pessoal de um deles, o qual continha vídeos dos criminosos escondidos na mata antes da execução do crime, nos quais reconhece serem três dos acusados neste processo.

A vítima Bruno Guidi Malacarne reportou o crime da mesma forma que a vítima Paulo Renato e disse
que foram subtraídos dinheiro, joias e um veículo que lhe pertencia, além de contar que os assaltantes esqueceram um celular dentro do carro durante a fuga um aparelho celular com vídeo revelando a premeditação do crime, já que existia vídeo do dia 24/12/2020 com o rosto deles perto de uma reserva próxima a sua fazenda, acrescentando que existia ainda vídeo do dia 26/12/2022 mostrando que eles entraram de tarde perto da reserva e na noite quando escureceu eles efetuaram o assalto. Por derradeiro, afirmou que reconhece três dos acusados, dizendo serem os mesmos dos vídeos no celular esquecido pelos assaltantes e que foram reconhecidos em sede policial também.

A testemunha Raimundo Ernesto Boulhosa Aleixo, policial militar, contou
que foi acionado na data do fato e chegando ao local viu que os assaltantes abandonaram dentro de um veículo um aparelho celular, o qual levou diretamente para a delegacia de polícia civil. Disse ainda que o acusado Samuel e o outro conhecido como “Birota” (Alison) têm envolvimento com outros crimes e que no celular apreendido tinha filmagem de três dos acusados na frente do local do crime e que o quarto acusado teria sido apontado a partir de comentários de que estava dentro do veículo para dar apoio aos demais acusados.

A testemunha Gleidson Ricardo Mata de Araújo, policial militar, contou
que foi acionado na data do fato e chegando ao local viu que os assaltantes abandonaram dentro de um veículo um aparelho celular, posteriormente levando até a delegacia de polícia civil, contendo mídias, inclusive no local do crime, nas quais se identificam os acusados Erick e “Birota” (Alison), os quais teriam envolvimento com outros crimes na cidade. Disse ainda que sabe que as vítimas teriam reconhecidos os assaltantes.

O acusado ARLEN optou por permanecer em silêncio.

Já o acusado ALISON negou participação no crime e disse que vendeu o aparelho celular para SAMUEL, o qual teria deixado de formatar o aparelho.

O réu ERICK THIAGO negou participação no crime e disse que as mídias em que aparece encontradas no celular apreendido são anteriores à data do crime em exame.

E o réu SAMUEL confessou a autoria do crime, dizendo que cometeu o crime na companhia de ERICK THIAGO e que estava armado com arma de fogo. SAMUEL disse também que ALISON e ARLEN não participaram do crime e que comprou o aparelho celular de ALISON, assumiu o compromisso de formatá-lo, mas assim não o fez.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Outrossim, peço vênia para transcrever, esclarecimento do Magistrado a quo a respeito do Laudo no aparelho celular encontrado no veículo usado pelos assaltantes:
“(...) o procedimento cautelar nº 0800105-48.2021.8.14.0096, no qual consta mídias, conversas extraídas, laudo pericial referente ao aparelho celular MARCA LG, MODELO K22, cor preta, IMEI 01: 350801763276794 e IMEI 02: 350801763276802, esquecido pelos assaltantes no local do crime durante a fuga, posteriormente indicado e identificado como pertencente a Alison Damasceno da Silva, conforme Auto Circunstanciado (ID 23914175). Observo que o Laudo pericial de análise de conteúdo do aparelho celular (ID 73446182) foi apontada conversa suspeita no contato de nome “Bruna Salles” (559185312383), na qual foi enviada a figura 10 em que aparece o acusado ALISON portando uma arma de fogo. Em consulta à referida conversa, noto que em mensagens trocadas nos dias 23/12/2020 e 24/12/2020 (ID 76145773 - Págs. 32, 33, 44, 88 e 98), o interlocutor é apontado como ALISON, o que por si só afasta a alegação do acusado de que teria vendido o celular para SAMUEL pelo menos cinco dias antes do crime. Ainda, o horário das conversas e o teor coincide com os registros de mídia realizados dia 24/12/2020, às 16h54min, consistente em 02 (dois) vídeos feitos do interior de um veículo, em que é registrado uma área de pasto, denominados "VID_20201224_165447.mp4" e "VID_20201224_165401.mp4", dos quais o laudo apontou os frames retirados e indicados nas Figuras 11 e 12.” Ainda, o referido laudo pericial apontou que nas mídias do aparelho periciado foram encontradas imagens de três pessoas – identificadas em auto circunstanciado (ID 23914175) como sendo ERICK THIAGO, SAMUEL e ARLEN portando objetos semelhantes a armas de fogo (Figuras 08 e 09), a primeira consta como gerada na data de 26/12/2020, as 16h37min, já a segunda imagem consta da data de 26/12/2020, as 16h36min. Foi extraído ainda o vídeo denominado o "VID_20201226_164245.mp4", com a data de 26/12/2020, às 16h42min, em que aparecem ERICK THIAGO, SAMUEL e ARLEN mostradas dois objetos com características de armas de fogo, sendo removido o frame ilustrado na Figura 13. Ainda, foram extraídos os vídeos datados de 24/12/2020, às 16h54min, denominados "VID_20201224_165447.mp4" e "VID_20201224_165401.mp4", dos quais foram retirados os frames das Figuras 11 e 12, correspondendo a fotos tiradas de dentro de um carro de uma área com vegetação, posteriormente identificadas em auto circunstanciado (ID 23914175) como sendo da Fazenda Cristo Redentor, local do crime. (...)”

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar de os acusados ERICK THIAGO, SAMUEL e ARLEN estavam armados com arma de fogo no local e dia do crime, tendo sido, inclusive, reconhecidos em juízo pelas vítimas. Comprovou-se, ainda, que o acusado ALISON participou do crime em exame, sendo apontado, pela testemunha Gleidson, como o assaltante que forneceu apoio dentro do veículo, bem como se constatou pelas conversas extraídas de seu aparelho celular que foi apreendido e periciado que participou também do prévio levantamento do local onde foi cometido o crime.

Portanto, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição
, pois as condutas dos réus se coadunam com os crimes previstos no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Pleito comum aos apelantes ALISON DAMASCENO DA SILVA, SAMUEL CAETANO DE FREITAS, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA e ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO.

2.2.1. Reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Detração. Modificação do regime de cumprimento de pena.

Os apelantes pugnam pela reforma da dosimetria da pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

IV. DOSIMETRIA DA PENA

1. Quanto ao acusado ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA:

a) Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, é grave, na medida em que, objetiva lucro fácil em detrimento de todo prejuízo material e psicológico causado às vítimas, sendo, portanto, altamente reprovável a conduta;

b) Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar

d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar.

e) No que se refere aos motivos do crime, é desfavorável na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

f) As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, considerando a violação de domicílio e a imposição de terror às vítimas, inclusive pessoas idosas;

g) Como consequências do crime também são desfavoráveis, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é negativa.

h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 08 anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e passo a dosar a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Há ainda a causa de aumento de pena de concurso formal; em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, pelo que passo a dosar a pena em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(...)

Regime inicial de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o fechado.

2. Quanto ao acusado ERICK THIAGO DA SILVA PAIXAO:

a) Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, é grave, na medida em que, objetiva lucro fácil em detrimento de todo prejuízo material e psicológico causado às vítimas, sendo, portanto, altamente reprovável a conduta;

b) Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar

d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar.

e) No que se refere aos motivos do crime, é desfavorável na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

f) As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, considerando a violação de domicílio e a imposição de terror às vítimas, inclusive pessoas idosas;

g) Como consequências do crime também são desfavoráveis, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é negativa.

h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 08 anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência de atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa), razão pela qual reduzo a pena e passo a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e passo a dosar a pena em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Há ainda a causa de aumento de pena de concurso formal; em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, pelo o que passo a dosar a pena em 12 (doze anos) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

(...)

Regime inicial de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o fechado.

(...)”

3. Quanto ao acusado SAMUEL CAETANO DE FREITAS:

a) Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, é grave, na medida em que, objetiva lucro fácil em detrimento de todo prejuízo material e psicológico causado às vítimas, sendo, portanto, altamente reprovável a conduta;

b) Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar

d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar.

e) No que se refere aos motivos do crime, é desfavorável na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

f) As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, considerando a violação de domicílio e a imposição de terror às vítimas, inclusive pessoas idosas;

g) Como consequências do crime também são desfavoráveis, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é negativa.

h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 08 anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência de atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa) e do art. 65, III, d, CPB (confissão espontânea em juízo), razão pela qual reduzo a pena e passo a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e passo a dosar a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Há ainda a causa de aumento de pena de concurso formal; em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, pelo que passo a dosar a pena em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

(...)

Regime inicial de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o fechado.

(...)”

4. Quanto ao acusado ALISON DAMASCENO DA SILVA:

a) Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, é grave, na medida em que, objetiva lucro fácil em detrimento de todo prejuízo material e psicológico causado às vítimas, sendo, portanto, altamente reprovável a conduta;

b) Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar

d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar.

e) No que se refere aos motivos do crime, é desfavorável na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

f) As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, considerando a violação de domicílio e a imposição de terror às vítimas, inclusive pessoas idosas;

g) Como consequências do crime também são desfavoráveis, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é negativa.

h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 08 anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência de atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa), razão pela qual reduzo a pena e passo a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e passo a dosar a pena em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Há ainda a causa de aumento de pena de concurso formal; em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, pelo que passo a dosar a pena em 12 (doze anos) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

(...)

Regime inicial de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o fechado.

(...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade e personalidade, e, consequentemente, modificar a pena corporal.

Impende esclarecer que as demais circunstâncias do art. 59 do CPB, estão devidamente fundamentadas pelo Magistrado
a quo
.

Quanto à
Culpabilidade
, entende o Douto Jurista que
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).”

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Já quanto aos
motivos do crime
, o Douto Jurista, assim entende,
são as razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências da sociedade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

“Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Assim, em havendo circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu
, o que não ocorreu no caso em tela.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

- Quanto ao acusado ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado em companhia de outros três réus premeditaram a empreitada criminosa, permaneceram alguns dias em localidade próxima a fazenda esperando o momento oportuno, conforme imagem do local do crime encontrada no celular apreendido e, no dia dos fatos adentraram a fazenda aterrorizando as vítimas;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, restando a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho a aplicação do concurso formal, em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

- Quanto ao acusado ERICK THIAGO DA SILVA PAIXAO:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado em companhia de outros três réus premeditaram a empreitada criminosa, permaneceram alguns dias em localidade próxima a fazenda esperando o momento oportuno, conforme imagem do local do crime encontrada no celular apreendido e, no dia dos fatos adentraram a fazenda aterrorizando as vítimas;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa), razão pela qual reduzo a pena, restando em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Mantenho a aplicação do concurso formal, em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

- Quanto ao acusado SAMUEL CAETANO DE FREITAS:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado em companhia de outros três réus premeditaram a empreitada criminosa, permaneceram alguns dias em localidade próxima a fazenda esperando o momento oportuno, conforme imagem do local do crime encontrada no celular apreendido e, no dia dos fatos adentraram a fazenda aterrorizando as vítimas;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa) e do art. 65, III, d, CPB (confissão espontânea em juízo), razão pela qual reduzo a pena, restando em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho a aplicação do concurso formal, em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

- Quanto ao acusado ALISON DAMASCENO DA SILVA:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado em companhia de outros três réus premeditaram a empreitada criminosa, permaneceram alguns dias em localidade próxima a fazenda esperando o momento oportuno, conforme imagem do local do crime encontrada no celular apreendido e, no dia dos fatos adentraram a fazenda aterrorizando as vítimas;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa), razão pela qual reduzo a pena, restando em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Mantenho a aplicação do concurso formal, em razão da prática dos dois crimes de roubo terem penas idênticas, na forma do art. 70, opto pela majorando na fração de 1/6, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

Mantenho o regime inicial fechado
, conforme art. 33, §2º, a, do CPB.

Em caso se detração, esta deve ser operada pelo Magistrado da Execução.

2.3. Recurso do apelante ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO.

2.3.1. Da desclassificação do crime de estelionato qualificado para o crime de estelionato simples.

A defesa do apelante ERICK, pleiteia a desclassificação do crime de estelionato qualificado para o crime de estelionato simples.

Ocorre que o apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

Assim, resta prejudicado o pedido da defesa, tendo em vista o equívoco constatado.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reanalisar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, e consequentemente, modificar a pena aplicada pelo Magistrado
a quo
, quanto ao acusado ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA, fixando

a pena concreta, definitiva e final em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado;
quanto ao acusado

ERICK THIAGO DA SILVA PAIXAO,
fixando a pena concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
;
quanto ao acusado SAMUEL CAETANO DE FREITAS, fixando
a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado; e,
quanto ao acusado ALISON DAMASCENO DA SILVA, fixando

pena concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024